Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRANSITO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PERANTE A AUTARQUIA DE TRANSITO DISTRITAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DE RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a suposta ilegitimidade passiva do DETRAN/DF.
3. O DF e o DETRAN/DF, em suas contrarrazões, não se opuseram ao conhecimento e provimento do recurso do autor, sustentado a legitimidade do Juizado Fazendário (ID 47006744).
4. O registro de veículo, assim como o da comunicação de sua venda, é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, que também se inserem nas suas competências, situações que acarretam a pertinência da sua legitimidade passiva. Precedente: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020 e acórdão 1648016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022.
5. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva anteriormente declarada.
6. Observo que da análise dos presentes autos não é possível decidir de imediato o mérito da causa (§ 3o, art. 1.013 do CPC), na medida em que os requeridos não se manifestaram acerca da pretensão autoral, apenas intervindo após a extinção do feito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.